Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-70.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA - CPF: 031.648.221-89 (APELANTE), ANGELA CORREIA DOS SANTOS - CPF: 039.096.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), R. G. B. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA ( 4,543 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 49,445 KG DE MACONHA) – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 –
2.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – AUMENTO DE QUASE O DOBRO DA PENA MÍNIMA – EXACERBAÇÃO INJUSTIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

A natureza, a diversidade e a expressiva quantidade da droga apreendida (4,543 kg de pasta base de cocaína e 49,445 kg de maconha) impõem a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no art. 42 da Lei de drogas; outrossim, tais circunstâncias, não justificam a exasperação da pena basilar em 4 anos de reclusão acima do mínimo legal, ou seja, quase o dobro da pena mínima cominada, mostrando-se imperioso o redimensionamento da reprimenda basilar, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jose Carlos Rezende da Silva
,
contra a sentença anexada ao Id. 3333337459, pela qual foi condenado pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
9 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
900 dias-multa
; e, ainda, pela autoria do crime do
art. 180 do CP
, à reprimenda de
1 ano e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
30 dias-multa
.

Em suas razões recursais, quanto ao crime de Tráfico de droga almeja a fixação da
pena basilar no mínimo
legal, ou a diminuição do seu

quantum
de exasperação para
1/6
(Id. 33337481).

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 33337483);
igualmente
, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35928459):

Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 09 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 900 dias-multa e nas sanções do art. 180 do CP, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa – Inconformismo da defesa – Pugna, pela fixação da pena-base ao mínimo legal – Alegação improcedente – Pena-base fixada proporcionalmente - Expressiva quantidade de drogas– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020